Tribunal: TJMT
Processo: 0005113-74.2019.8.11.0037
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005113-74.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR]

Parte(s):

[CICERO CARLOS BELEM - CPF: 098.227.644-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTOS DE PRIMAVERA DO LESTE - MT (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), PM CLEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS (TESTEMUNHA), PM JORGE DE FREITAS JUNIOR (TESTEMUNHA), PM DANIEL DA SILVA ALVES (TESTEMUNHA), PM ADÃO CLÉVERSON AMORIM PEREIRA (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ROBUSTOS DE MERCANCIA. DÚVIDA RAZOÁVEL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para desclassificar a conduta imputada ao réu, inicialmente capitulada no art. 33
, caput
, da Lei n. 11.343/2006, para o art. 28 da mesma lei, em razão da apreensão de 3 porções de pasta base de cocaína, com peso aproximado de 4,61g, e da ausência de prova segura da destinação mercantil da droga, pleiteando o órgão acusador a condenação nos termos da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (I) definir se o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, que a droga apreendida se destinava ao tráfico, nos termos do art. 33 da Lei n. 11.343/2006; (II) estabelecer se, diante da fragilidade da prova sobre a mercancia, deve ser mantida a desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A configuração do crime de tráfico de drogas exige prova segura da destinação mercantil do entorpecente ou da prática de um dos verbos nucleares do tipo com finalidade de difusão ilícita, não bastando a mera posse da substância.

4.

Os depoimentos dos policiais militares confirmam a apreensão da droga e do dinheiro, mas não relatam ato de venda, investigação prévia, denúncia específica ou qualquer circunstância concreta apta a demonstrar traficância habitual.

5.

A conclusão acusatória apoia-se essencialmente na apreensão do numerário e em suposta confissão informal do réu no momento da abordagem, não ratificada em juízo nem corroborada por outros meios de prova.

6.

O réu nega a traficância nas fases policial e judicial, afirma ser usuário e sustenta que adquiriu a droga para consumo próprio, versão que não é infirmada por prova robusta em sentido contrário.

7.

A apreensão de apenas
4,61g de cocaína
revela quantidade ínfima, compatível com o consumo pessoal, sobretudo porque não foram localizados balança de precisão, embalagens, caderno de anotações ou outros apetrechos comumente vinculados ao comércio ilícito.

8.

O contexto da prisão é meramente circunstancial, pois a abordagem ocorreu durante diligências voltadas à apuração de roubo, e não em operação direcionada à repressão do tráfico.

9.

A posse de R$ 674,00, isoladamente, não comprova a mercancia, especialmente porque a acusação não demonstra de forma contundente a origem ilícita do numerário.

10.

A dúvida razoável acerca da finalidade da droga impõe a incidência do princípio
in dubio pro reo
, com manutenção da desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006 e remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A condenação por tráfico de drogas exige prova robusta e inequívoca da destinação mercantil do entorpecente, não sendo suficiente a mera posse da substância. 2. A apreensão de pequena quantidade de droga, desacompanhada de apetrechos típicos do comércio ilícito e de outros elementos seguros de mercancia, autoriza a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006. 3. A existência de dúvida razoável sobre a finalidade da droga impõe a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. 4. Mantida a desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal, revela-se correta a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal para as providências cabíveis.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 28, caput e § 2º, e 33, caput.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, N.U 1000224-58.2024.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 24.02.2026, publ. DJE 06.03.2026; TJMT, N.U 1000745-37.2023.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 10.02.2026, publ. DJE 19.02.2026.

RELATÓRIO

EXMª. SRª. DRª. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste
(Id. 348847366), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para desclassificar a conduta imputada ao réu
Cícero Carlos Belem
, inicialmente capitulada no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), para o artigo 28 da mesma lei (porte de drogas para consumo pessoal), determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal após o trânsito em julgado.

Em suas razões recursais, o
Ministério Público
sustenta que o acervo probatório é robusto e suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual, pugna, assim, pela reforma da sentença para condenar o réu nos termos da denúncia. (Id. 348847371)

A
defesa
, em contrarrazões, refuta os argumentos ministeriais e pleiteia o
desprovimento do apelo
. Invoca o princípio
in dubio pro reo
para a manutenção da sentença desclassificatória. (Id. 348847373)

Instada a se manifestar, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do Dr. Amarildo Cesar Fachone, opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso
. (Id. 354442377)

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto objetivos quanto subjetivos, conheço do recurso de apelação.

A denúncia narra, em síntese, que no dia 06 de março de 2019, por volta das 01h10min, policiais militares, em diligências para apurar um crime de roubo, abordaram o apelado saindo de sua residência. Na ocasião, encontraram em seu poder a quantia de R$ 674,00 e, no interior do imóvel, localizaram 03 (três) porções de pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 4,61g (quatro gramas e sessenta e um centigramas).

O Juízo singular, ao proferir a sentença recorrida, ao analisar o conjunto probatório, entendeu que, embora a posse do entorpecente estivesse comprovada, não havia elementos seguros para atestar a finalidade de tráfico, operando a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06. (Id. 348847366).

O Ministério Público insurge-se, buscando a condenação por tráfico.

A pretensão recursal
não
merece acolhimento.

A
materialidade delitiva
restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Termo de Exibição e Apreensão e Laudo Pericial Definitivo, que atestou tratar-se de
4,61g de cocaína
.

A
autoria
da posse também é incontroversa, tendo sido admitida pelo apelado, ainda que sob a justificativa de consumo próprio.

O cerne da controvérsia reside na tipificação da conduta: se destinada ao comércio espúrio (art. 33) ou ao consumo pessoal (art. 28).

Para a configuração do crime de tráfico de drogas, não basta a prova da posse da substância; é imprescindível que o conjunto probatório demonstre, de forma inequívoca, a destinação mercantil do entorpecente ou a prática de um dos verbos nucleares do tipo com intuito de difusão ilícita.

No caso em apreço, a prova judicializada revela-se frágil para sustentar o decreto condenatório pelo crime mais grave.

Os policiais militares ouvidos em juízo,
Cleomar de Oliveira Ribas, Jorge de Freitas Júnior, Daniel da Silva Alves e Adão Cléverson Amorim Pereira
, confirmaram a apreensão da droga e do dinheiro. Contudo, seus depoimentos, prestados anos após o fato, foram vagos em pontos cruciais. Confirmaram que a abordagem se deu de forma circunstancial — buscavam autores de um roubo e não traficantes — e não relataram ter presenciado qualquer ato de venda, nem tampouco a existência de investigações prévias ou denúncias específicas indicando o apelado como traficante contumaz.

Embora seja cediço que a palavra dos policiais possui relevante valor probatório (Enunciado n. 8 da TCCR/TJMT), tal validade não é absoluta e deve ser analisada em cotejo com os demais elementos dos autos.

No caso, a narrativa policial confirma a posse, mas a conclusão sobre o tráfico baseou-se, essencialmente, na apreensão do dinheiro e em uma suposta confissão informal do réu no momento da abordagem, a qual não foi ratificada em juízo, nem corroborada por outros meios de prova, como interceptações telefônicas, monitoramento prévio ou testemunhas civis.

O apelado, por sua vez, tanto em seu interrogatório policial, como no judicial, negou a traficância e afirmou ser usuário de drogas, justificando a posse do entorpecente para consumo próprio. Vejamos:

“...QUE na abordagem foi encontrado com o interrogado uma quantia em dinheiro correspondente à uma diária que havia feito durante a semana: QUE a PM perguntou se havia algo de ilícito na casa do declarante e o mesmo informou que tinha algumas pedras de cocaína, que não estavam escondidas, sendo que, levou a PM até o local e indicou onde estavam as drogas em cima da geladeira;
QUE afirma que não vende drogas e que somente usa cocaína e cheira pó:
QUE pagou o valor de R$1 50,00 nas três pedras na Praça da Fumaça de um rapaz branco alto e que esta é a primeira vez que compra desta pessoa; QUE geralmente compra droga na rua, e na BH;...”. (Fase Policial – Apelado – Id. 348846906, pg. 11).

“...Eu estava na minha residência e, quando fui sair, os policiais mandaram colocar a mão na cabeça. Eles entraram comigo para dentro do barraco e perguntaram se eu tinha droga. Eu falei que tinha e entreguei para eles. Eu tinha acabado de me separar e comprei para uso; eu tinha recebido setecentos e setenta e quatro reais; ai comprei cem reais de entorpecente para usar;(...) Eu falei que comprei para uso, mas eles bateram com ferro em mim para eu assumir. Para não apanhar, eu falei: "Não, eu peguei esse dinheiro aqui, é do tráfico mesmo e eu vendo", mas foi porque fui forçado na hora, um policial me bateu para eu assumir...”. (Fase Judicial – Apelado – Relatório de mídias – id. 348847362).

A análise das circunstâncias objetivas, conforme diretriz do artigo 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, favorece a tese defensiva, ou, ao menos, instaura dúvida razoável:

Quantidade da droga: Foram apreendidas apenas 4,61g de cocaína. Trata-se de quantidade ínfima, perfeitamente compatível com o consumo de um usuário, não sendo, por si só, indicativa de estoque para venda.

Ausência de apetrechos: Não foram encontrados na residência balanças de precisão, embalagens vazias, cadernos de contabilidade do tráfico ou quaisquer outros instrumentos comumente utilizados na preparação e venda de drogas.

Contexto da prisão: A prisão foi ocasional. Não havia campana policial ou "denúncia anônima" de tráfico direcionada especificamente àquele local ou pessoa naquele momento.

A existência de dinheiro trocado (R$ 674,00), embora possa ser um indício, não é prova cabal de tráfico, especialmente quando desacompanhada de outros elementos de convicção. O réu alegou que o valor era fruto de seu trabalho, e a acusação não logrou êxito em comprovar a origem ilícita do numerário de forma contundente.

Nesse cenário, a condenação criminal exige certeza absoluta. A probabilidade, ainda que elevada, não é suficiente para autorizar a imposição de uma pena tão severa quanto a do tráfico de drogas. Havendo dúvida razoável sobre a destinação da droga, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, mantendo-se a desclassificação para o delito de menor potencial ofensivo.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, reforçando a necessidade de prova robusta da mercancia para a condenação por tráfico, sobretudo quando a quantidade é pequena e inexistem apetrechos:

“
A apreensão de pequena quantidade de entorpecente, desacompanhada de outros elementos robustos de mercancia, impõe a desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal, nos termos do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

(...)

(TJMT, N.U 1000224-58.2024.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 06/03/2026).

“
Diante da existência de dúvida quanto à finalidade da droga apreendida, deve ser aplicada a regra do in dubio pro reo, com a consequente desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

(...)

(N.U 1000745-37.2023.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 19/02/2026).

Portanto, agiu com acerto a Magistrada sentenciante ao concluir que o conjunto probatório é insuficiente para lastrear um decreto condenatório por tráfico, sendo a desclassificação a medida mais justa e adequada ao caso concreto.

Por fim, mantida a desclassificação, correta a determinação de remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente, para as providências cabíveis quanto ao art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026